Tribunal: TJDFT
Processo: 0722293-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722293-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ERIQUE ROCHA VERAS DA SILVA PACIENTE: THIAGO DA SILVA VIEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por ERIQUE ROCHA VERAS DA SILVA, em favor do paciente THIAGO DA SILVA VIEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais de Brasília. O impetrante alega, em síntese, que o paciente obteve a progressão para o regime aberto em 28/05/2024 e até o presente momento ainda encontra-se cumprindo pena em regime mais severo. Acrescenta que, não obstante a atuação do impetrante junto à Secretaria do Juízo impetrado, não logrou o cumprimento da decisão que beneficia o paciente com o regime aberto, já tendo decorrido mais de 144 horas (ID 59798571) desde o deferimento da progressão. Indica que nos termos das normas do Conselho Nacional de Justiça, o alvará de soltura será expedido e cumprido no prazo máximo de 24 horas. Postulou, liminarmente, seja cumprida imediatamente a decisão e/ou expedição de alvará de soltura. No mérito, requer a concessão da ordem, confirmando o pedido liminar. A Desembargadora Plantonista indeferiu o pedido liminar nos termos da decisão constante no ID59761433. O impetrante reiterou o pedido da concessão da liminar indicando que até a presente data ainda não se procedeu o cumprimento da progressão do regime. Consoante bem apontado pela decisão proferida pela Desembargadora Plantonista, as alegações de excesso do prazo na efetivação da progressão para o regime aberto, deve considerar a observância da garantia constitucional da duração do processo, prevista no artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF/88, devendo-se considerar, também, hipótese de negligência, descaso ou displicência do órgão judicante, não se tratando, simplesmente, da contagem numérica do prazo. No presente caso, a decisão concessiva do regime aberto foi na tarde do dia 28/05/2024, sendo que, conforme consta na própria decisão, a efetivação da medida reclama o prévio atendimento de providências junto à unidade prisional e ao Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto, a quem caberá, estabelecer as condições do regime e acompanhar o cumprimento da indigitada pena privativa de liberdade. Importa destacar que o regime aberto possui regramento e condições próprias para os quais o reeducando deve ser devidamente admoestado, antes da efetivação da progressão. Nesse contexto, confirmo a decisão do ID 59761433, e mantenho o indeferimento da liminar. Requisitem-se as informações ao juízo da causa, em especial sobre as medidas para dar efetividade à progressão do regime já deferida. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, de maio de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora